Tribunal: TJES
Processo: 0000500-14.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-14.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR SILOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000500-14.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR SILOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS INDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, não há como se acolher a tese absolutória.

2. Estando a pena fixada em conformidade com os parâmetros ditados pelo STJ, esta não deverá ser reduzida.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000500-14.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR SILOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
João Victor Silos Cardoso
em face da r. sentença de fls. 131/137, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Juízo de Viana-ES que, apreciando os autos da ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput
da lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o apelante requereu sua absolvição com fundamentando no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a completa ausência de provas hábeis à sua condenação. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria a fim de que a pena-base, já que apenas a quantidade e diversidade de drogas não se mostra adequada para tal fim.

Extrai-se dos autos que:

NO DIA 30/03/2023, ÀS 11:20 HS, A VTR 03 COMPOSTA PELOS AGENTES BRAVO E CAVALCANTE EM PATRULHEMENTO PREVENTIVO NO BAIRRO UNIVERSAL, AO ADENTRAR A RUA AMAZONAS, LOCAL CONHECIDO PELO ITENSO TRÁFICO DE DROGAS, SE DEPAROU COM O INDIVÍDUO JOAO VITOR SILOS CARDOSO, O QUAL POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO, ID: 4055594, EM FRENTE A VIATURA ABAIXADO MEXENDO NUMA LONA, EMBAIXO DA LONA HAVIA UMA SACOLA BRANCA, AO AVI8TA A VIATURA O MESMO EMPREENDEU FUGA. JOGANDO A SACOLA BRANCA AO CHÃO, ASSIM, PEGAMOS A SACOLA E INICIAMOS A BUSCAS AO SUSPEITO, NA SACOLA HAVIA 51 PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 23 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK E 2 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, APÓS O SUSPEITO EMPREENDER FUGA, O MESMO ADENTROU NUMA MATA FECHADA, ASSIM INICIAMOS A BUSCAS PELOS SUSPEITOS NA MATA POSTERIOMENTE NAS RUAS, SEM CESSAR AS BUSCAS PELO SUSPEITO, ASSIM, POSTERIORMENTE O LOCALIZAMOS A FRENTE DE UMA RESIDENCIA, DEMOS VOZ DE PRISÃO PARA O MESMO, PORÉM O SUSPEITO RESISTIU A ALGEMAÇÃO, SENDO NECESSARIO O USO MODERADO DA FORÇA. RESSALTO QUE NO INÍCIO DO ACOPANHAMENTO O SUSPEITO FICOU BEM PRÓXIMO A VIATURA SENDO CLARAMENTE IDENTIFICADO, POIS O MESMO E CONHECIDO POR TRAFICAR NO LOCAL.

Materialidade e autoria do crime comprovadas por meio do auto de apreensão de fl. 04, boletim unificado de fls. 31/34, laudo de constatação de drogas de fl. 51, e pelo laudo de exame químico de fls. 95/96 em conjunto com as provas testemunhais. O Guarda DIEGO ALMEIDA BRAVO disse que:

[...] o local dos fatos e conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado foi preso pela guarnição no plantão anterior do depoente, por tráfico, no mesmo local; que no dia dos fatos em apuração nestes autos, o acusado mexia em uma lona, e ao ver a viatura, empreendeu fuga; que o acusado correu em direção a uma mata; que o acusado largou a droga e correu para a área de mata; que procuraram o acusado no local e o encontraram; que a droga estava embalada pronta para a venda; que confirma o depoimento prestado na esfera policial.

Por sua vez, o Guarda DIEGO SANTOS CAVALCANTI disse que:

[...] o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado já era conhecido pela guarnição; que uma semana antes o acusado foi conduzido pela guarnição por tráfico; que o acusado foi solto na Delegacia; que no dia dos fatos narrados nestes autos, o acusado estava pegando a droga com as mãos e quando se deparou com a equipe, se evadiu; que o depoente arrecadou a sacola dispensada pelo acusado; que o colega do depoente alcançou o acusado e o abordou; que a sacola estava nas mãos do acusado, que a dispensou ao ver a viatura; que o depoente arrecadou a sacola contendo as drogas; que a droga estava devidamente embalada; que confirma o depoimento prestado na esfera policial.

Os guardas civis municipais relatam que encontraram a sacola dispensada pelo acusado, contendo 51 pinos de cocaína, 23 pedras de crack e 02 buchas de maconha e que lograram êxito em encontrar e abordar o acusado, após a realização de buscas no local. Como destacado pela Procuradoria de Justiça "de se destacar a consideração efetuada pelo agente Cavalcanti acerca do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, tendo, inclusive, sido apreendido uma semana antes dos fatos que o condenaram na atual sentença recorrida, circunstância que denuncia o completo descabimento da assertiva de inexistir lastro probatório para o decreto condenatório fustigado".

Não há, portanto, como se acolher a tese absolutória.

Passando à dosimetria, verifico que o Juízo negativou, na primeira fase, o art. 42 da Lei 11.343/06, fixando a pena-base em 6 (seis) ano de reclusão, não destoando dos limites fixados pela jurisprudência do STJ.

Na segunda fase, diante da reincidência, o Juízo fixou a pena intermediária 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (portanto, abaixou dos limites recomendados pelo STJ), que se tornou definitiva ante a ausência de causa de diminuição ou aumento de pena.

Veja-se que a dosimetria foi realizada de maneira até mesmo módica, não havendo motivo para reduzir a pena aplicada.

Pelos motivos expostos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)